Tribunal: TJSP
Processo: 1005547-68.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Contrato estimatório. Consignatário que quitou financiamento pendente sobre o bem, mas não repassou o restante do valor devido ao consignante. Ilícito contratual. Peculiaridades do caso concreto que autorizavam mitigação do preço ajustado no instrumento. Expressa concordância do autor com o pagamento de valor inferior. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Documentos juntados

Ementa:
Apelação. Contrato estimatório. Consignatário que quitou financiamento pendente sobre o bem, mas não repassou o restante do valor devido ao consignante. Ilícito contratual. Peculiaridades do caso concreto que autorizavam mitigação do preço ajustado no instrumento. Expressa concordância do autor com o pagamento de valor inferior. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Documentos juntados aos autos que revelam inércia de ambas as partes na solução do problema na via administrativa. Determinação de entrega da documentação necessária para transferência de titularidade do bem. Mera consequência lógica da condenação. Sucumbência recíproca. Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005547-68.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado TIAGO
DE FRANÇA QUEIROZ, é apelado/apelante SELECTCAR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/10
Apelação no: 1005547-68.2018.8.26.0003.
Apelantes/Apelados: Tiago de França Queiroz; Selectcar Comércio
e Serviços Eireli ME.
Ação: Cobrança c.c. indenização.
Comarca: São Paulo FR III Jabaquara 3a Vara Cível.
Juíza prolatora: Carolina Bertholazzi.
Voto n° 28.785
Apelação. Contrato estimatório. Consignatário que
quitou financiamento pendente sobre o bem, mas não
repassou o restante do valor devido ao consignante.
Ilícito contratual. Peculiaridades do caso concreto que
autorizavam
mitigação
do
preço
ajustado
no
instrumento. Expressa concordância do autor com o
pagamento de valor inferior. Dano moral não
configurado.
Mero
aborrecimento.
Documentos
juntados aos autos que revelam inércia de ambas as
partes na solução do problema na via administrativa.
Determinação de entrega da documentação necessária
para transferência de titularidade do bem. Mera
consequência lógica da condenação. Sucumbência
recíproca. Recursos improvidos, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança cumulada
com indenizatória ajuizada por Tiago de França Queiroz em
face de Selectcar Comércio e Serviços Eireili ME, que a r.
sentença de fls. 149/151 c.c. 158, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente para condenar o réu ao
pagamento de R$ 19.428,17, com correção monetária desde
a data da quitação do financiamento e juros de mora de 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/10
ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca,
determinou a divisão das custas processuais, bem como o
pagamento dos honorários advocatícios.
Irresignado, apela o autor alegando, em
suma, que não restou comprovado o valor da venda do
veículo, sendo devido o pagamento da diferença de acordo
com a tabela FIPE, apontando a irrelevância da sua prévia
concordância com a alienação em montante inferior. No
mais, aduz que os danos morais restaram configurados.
Requer a condenação exclusiva da parte ré aos ônus
sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Igualmente, recorre o réu alegando, em
suma, que o autor deixou de entregar o DUT assinado para
possibilitar a transferência do bem. Aduz que não restou
comprovada qualquer resistência para a concretização do
negócio, tendo havido desídia do autor na solução das
pendências. Requer a concessão do benefício da justiça
gratuita.
As
partes
contrárias
apresentaram
contrarrazões e os recursos foram encaminhados a este
Tribunal.
O
pedido
de
justiça
gratuita
foi
indeferido pela decisão de fls. 209/210, contra a qual o réu
apelante interpôs agravo interno (fls. 214/218), cujo acórdão
de fls. 219/221 manteve o indeferimento, concedendo prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/10
suplementar para o recolhimento do preparo, o que foi
cumprido às fls. 224/225.
É o relatório.
Os
recursos
não
comportam
acolhimento.
Depreende-se dos autos que o autor
celebrou contrato estimatório com o réu para deixar o
veículo Ford/Ka, ano/modelo 2015/2016, placa GAM2095
consignado na revendedora para que esta o vendesse,
assegurado ao consignante o valor de R$ 34.000,00,
comprometendo-se, porém, a transmitir ao proprietário todas
as propostas recebidas, ainda que em montante inferior ao
ajustado (fls. 22).
Com efeito, no caso em tela, o veículo
foi entregue ao réu para venda em consignação, cabendo ao
consignante exigir do consignatário o valor acordado, nos
termos do art. 534, do CC, segundo o qual “Pelo contrato
estimatório,
o
consignante
entrega
bens
móveis
ao
consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando
àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo
estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”.
Ocorre que, não obstante tenha sido
ajustado o preço de R$ 34.000,00, verifica-se que o autor
concordou expressamente com sua venda por valor inferior,
de R$ 30.000,00, o que é confirmado tanto na petição inicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5/10
quanto pela troca de mensagens juntada aos autos (fls. 81).
Assim,
a
r.
sentença
merece
ser
mantida, pois conquanto não se desconheça a natureza do
contrato celebrado entre as partes, verifica-se que, no caso
em apreço, não se mostra razoável o pagamento do
montante inicialmente acordado.
Nesse
sentido,
vale
conferir
os
seguintes julgados:
Compra e venda do veículo GM/Captiva,
ano 08. Ação de cobrança c.c. declaratória e indenizatória.
R. sentença de extinção sem julgamento do mérito com
relação à coautora Aline e parcialmente procedente, no
mais. Apelo somente dos autores. Contestação tempestiva.
Juntada do AR que ocorreu em sábado, dia sem expediente
forense. Considera-se o ato praticado no próximo dia útil
subsequente. Arts. 212, 214 e 216, do CPC. Contrato
estimatório. Consignante que concordou com o preço de
venda inferior ao inicialmente pactuado. Danos morais não
vislumbrados. Situação incômoda ou mero aborrecimento
que não podem dar margem à reparação por dano moral.
Afastada a revelia, o patrono da ré faz jus aos honorários
sucumbenciais. Sentença mantida, no essencial. Art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao
apelo
dos
autores,
com
observação.
(Apelação
no
1004537-42.2016.8.26.0008; Rel. Des. Campos Petroni; 27a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 06.03.2018 grifo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 6/10
nosso).
CIVIL - CONTRATO ESTIMATÓRIO -
RECEBIMENTO DE QUANTIA INFERIOR À ESTIPULADA
NO INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO VERBAL
DO
PREÇO
-
PROVAS
QUE
CONVENCEM
DA
NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 472,
CC - VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. 1. Inicialmente seria
caso de aplicação da regra disposta no art. 472, do Código
Civil, de modo a prevalecer os termos do quanto disposto no
instrumento contratual. Ocorre que a hipótese concreta
justifica a necessária mitigação, uma vez que, vários
detalhes da negociação são contrários à argumentação do
autor, em especial o documento de transferência do bem,
sede onde vendedor e comprador declararam que a compra
e venda foi realizada por quantia inferior à prevista no pacto
estimatório. Outro argumento relevante foi o de que o autor
teve revertido em proveito quantia em data anterior à
assinatura do documento de transferência, de modo que,
fosse hipótese de não concordar com o valor repassado,
não haveria razão para subscrevê-lo. 2. A hipótese
concreta, do exposto, mais se afeiçoa a mero
arrependimento do autor, não havendo fundamento jurídico
a sustentar revisão judicial, à luz do princípio da boa-fé
objetiva que deve permear todas as relações jurídicas e que
veda a adoção de condutas contraditórias que infrinjam os
deveres anexos de lealdade e confiança. 3. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 7/10
0005240-83.2012.8.26.0281; Rel. Des. Artur Marques; 35a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 16.12.2013).
Como se vê, as peculiaridades do caso
concreto autorizavam a mitigação do preço originariamente
ajustado entre as partes.
Logo,
tendo
havido
a
quitação
do
financiamento pendente sobre o veículo pelo réu (fls. 44),
era mesmo de rigor sua condenação ao pagamento da
diferença do valor, considerando o preço de venda de R$
30.000,00, conforme determinado na r. sentença.
No que tange ao pedido de reparação
por danos morais, esta somente se mostra pertinente
quando demonstrada a ocorrência de lesão a bem
extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (vida,
integridade física, liberdade, honra, nome, etc), ressalvadas
as hipóteses de presunção, que não ocorrem no caso em
comento.
O ato ilícito, segundo o Código Civil
vigente, é cometido por aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Nesse contexto, pode-se dizer que a
principal consequência do ato ilícito é a obrigação de
indenizar, no intuito de repará-lo, nos termos do artigo 927
do Código Civil. E, para que exista o dever de indenizar, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 8/10
necessária a existência do dano, do nexo de causalidade
entre este e o fato e da culpa lato sensu do agente.
No
caso
em
pauta,
ainda
que
se
considere eventual falha na prestação de serviços, inexiste
dano moral a ser indenizado, vez que se fazia necessária a
prova
inequívoca
de
fato
suficiente
a
ocasionar
constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de ferir
a honra da autor, não sendo suficientes as meras alegações
de transtornos, desconforto e desprazeres.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender,
acabaremos
por
banalizar
o
dano
moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
Nesse diapasão, sem que haja prova do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 9/10
efetivo abalo moral sofrido pelo autor, era mesmo de rigor o
afastamento do pedido de indenização por danos morais.
Também o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou no sentido de que o mero
desconforto
decorrente
de
relações
contratuais
mal
sucedidas, salvo casos excepcionais, não basta para
configurar o dano moral, sendo preciso que haja ofensa
anormal à personalidade. Nesse sentido: REsp 202.564 RJ
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma
J. 02.08.2001, in DJ 01.10.2001, p. 220.
Com
efeito,
embora
afigure-se
inadmissível o descaso do requerido em realizar o restante
do pagamento, que combinou que seria feito até 18.10.2017,
pela análise da troca de mensagens às fls. fls. 39/43, 63/79
e 80/93, verifica-se que, após outubro/2017, não há
qualquer notícia nos autos de que o autor tenha procurado o
réu, sequer para que cumprisse o dever de entrega do
documento
necessário
para
transferência
do
bem,
constatando-se verdadeira inércia de ambas as partes na
solução do problema na via extrajudicial, o que não é
suficiente para caracterizar o dano moral reclamado,
notadamente tendo em vista que a loja já havia quitado o
financiamento pendente sobre o bem em favor do autor, no
valor de R$ 10.571,83 (fls. 44), aos 17.08.2017.
Por fim, cabe ressalvar que, ante a
condenação do réu ao pagamento do valor mencionado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005547-68.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 10/10
torna-se indevida a permanência do registro do veículo no
nome do autor, tratando-se de mera consequência lógica da
indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
Vale ressaltar que a ausência de transferência geraria
inegável prejuízo ao autor, implicando no risco de cobrança
futura de eventuais débitos inerentes ao veículo, tais como
multas e impostos.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais,
tendo em vista o decaimento de ambas as partes, anotando-
se apenas a obrigação do autor de entregar toda a
documentação necessária para a regularização do veículo e
transferência de titularidade.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos, com observação.
WALTER EXNER
Relator